Tribunal: TJMT
Processo: 1003619-91.2021.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003619-91.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Roubo, Dano, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAICON VINICIOS RIBEIRO BRITO - CPF: 029.205.941-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATHEUS CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.381-61 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MARTINS DA SILVA - CPF: 014.145.371-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY SCHMIDT DE ALENCAR - CPF: 028.839.771-19 (VÍTIMA), ENYA SCHMIDT ALENCAR - CPF: 028.839.731-21 (VÍTIMA), VIDAL GOMES DE ALENCAR - CPF: 350.681.401-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO DEFENSIVO.
1. ABSOLVIÇÃO DO ROUBO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A NARRATIVA DA DENÚNCIA E A REALIDADE DA INSTRUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE EM POSSE DA
RES FURTIVA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
2. ABSOLVIÇÃO DA RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL.
LEGÍTIMA DEFESA.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. INICIATIVA DO APELANTE NA AGRESSÃO. RELATOS COERENTES E SEGUROS.
3.

ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO POR AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPERTINÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ COMPLETA E ACIDENTAL NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
4. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
(ART. 59 DO CP) PROMOVIDA NA 1ª FASE DE TODOS OS DELITOS. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
4.1. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS PENAS-BASE PARA 1/8 E 1/6 RELATIVAMENTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENAS-BASE AUMENTADAS DENTRO DO PATAMAR PLEITEADO. REINCIDÊNCIA QUE TAMBÉM RESPEITOU A FRAÇÃO DE 1/6.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
São suficientes para a condenação do réu, as declarações das

vítimas e dos policiais militares colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, inclusive a apreensão da
res furtiva
em posse do Apelante, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a prática do crime de roubo imputado.

2.
Não há que se cogitar da incidência da Excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, se as circunstâncias retratadas nos autos não a contemplam, mormente, se há provas de que o condenado foi quem iniciou as agressões contra a ofendida, bem como, de que não se utilizou de meios moderados a fim de repelir a injusta agressão que alegou ter sofrido.
Inexistindo provas de que o Apelante, antes da prática do crime de lesão corporal, tenha sido injustamente atacado pela vítima ou estava na iminência de sofrer ataque, a teor do disposto no art. 25 do Código Penal, descabe a absolvição com base na excludente de legítima defesa.

3.
Inexistindo
comprovação de
embriaguez completa e acidental, comprovada a materialidade e a autoria delitiva do Dano qualificado, mostra-se impertinente o pleito absolutório, por ausência de dolo na conduta.

4.
Se as penas-bases dos delitos de
Roubo simples, Dano qualificado, Resistência e Lesão corporal
foram valoradas mediante fundamentação idônea
e em consonância com o entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores e com este Tribunal de Justiça, em relação às circunstâncias judiciais (art. 59, CP), incabível o decote da exasperação promovida pelo sentenciante.

4.1.
Diante da majoração empregada pelo Magistrado
a quo
, nas penas-base, inferior à fração de 1/8 pleiteada pela Defesa, inexiste interesse recursal. No mesmo sentido, carece de interesse recursal na aplicação pretendida da fração de 1/6 referente à reincidência do Apelante, se o Juízo singular majorou a pena intermediária, exatamente no patamar vindicado pela Defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Maicon Vinicius Ribeiro Brito
foi
condenado
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT.,
à pena de
6 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
e à reprimenda de
2 anos e 4 meses
de
detenção
e ao pagamento
de 10 dias-multa
, pelo cometimento dos delitos de
Roubo simples, Resistência, Lesão Corporal e Dano qualificado, em concurso material
(arts. 157,
caput
, 329,
caput
, arts. 129,
caput
, e 163, parágrafo único, III, todos do CP, e art. 69 do CP
)
(ID 96534482; 96534492/93/94).

Em suas razões recursais, a Defesa

pugna
1)
a

absolvição
quanto ao delito de
Roubo simples
, invocando insuficiência de provas,
com base no art.
386, III ou VII do CPP,

sobretudo, ao considerar a
ausência de correlação entre a narrativa descrita na denúncia e a realidade visualizada na instrução criminal
. Acerca dos crimes de
Resistência e Lesão Corporal
, alega que
2)
o Apelante teria agido em
legítima defesa
para repelir a agressão injusta, almejando a
absolvição.
No tocante ao
Dano qualificado,
pleiteia também a
absolvição,
por
ausência de dolo
na conduta, nos termos do art.
386, III ou VII
do CPP.

Subsidiariamente, alega que
3)
as
penas-base
de todos os delitos foram majoradas mediante
fundamentações inidôneas
, motivos pelos quais devem ser
reduzidas para o mínimo
legal, ou ainda,
4)
visa a aplicação de
fração de 1/8,
na 1ª fase da pena,
para cada circunstância judicial valorada negativamente
,
bem como a fração de
1/6
, na 2ª fase da pena,
referente a agravante da reincidência,
prequestionando toda a matéria
(ID 96534497).

As contrarrazões do MP em primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (ID
96534502
).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso

(ID 102518963),
conforme respectivo sumário que segue:

“Apelação Criminal – Roubo simples, Resistência, Dano qualificado e Lesão corporal [art. 157, caput; art. 329, caput; art. 163, parágrafo único, inc. III e art. 129, caput, todos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição do crime de roubo simples, ao argumento de ausência de correlação entre a descrição narrativa da denúncia e a realidade empírica visualizada na instrução - inocorrência - sentença condenatória que mantêm estrita correspondência com os fatos descritos na incoativa – 2. Almejada absolvição dos crimes de dano qualificado, resistência e lesão corporal por ausência de dolo - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - 3. Requerida redução das penas-base dos delitos – impossibilidade - circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada – 4. Requestada redução do quantum fixado em relação à agravante descrita no art. 61, inc. II, alínea “f” do Código Penal – inviabilidade – majoração razoável e proporcional ao caso concreto - manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso”
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022